Tribunal: TJSP
Processo: 1001052-12.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de mão de obra para portaria e vigilância do condomínio e comodato de equipamentos. Apelação interposta em demanda envolvendo as mesmas partes e fundada no mesmo contrato, distribuída anteriormente à 35a Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Prevenção configurada, na forma do art. 105 do Regimento Interno. Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de mão de obra para portaria e vigilância do condomínio e comodato de equipamentos. Apelação interposta em demanda envolvendo as mesmas partes e fundada no mesmo contrato, distribuída anteriormente à 35a Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Prevenção configurada, na forma do art. 105 do Regimento Interno. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001052-12.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ARNALDO DE MATOS FERREIRA SERVIÇOS EPP, é apelado CONDOMÍNIO
FLAMBOYANT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-12.2016.8.26.0565 -Voto no 27719
2
Voto n. 27719.
Apelação n° 1001052-12.2016.8.26.0565.
Comarca: São Caetano do Sul.
Apelante: Arnaldo de Matos Ferreira Serviços EPP.
Apelado: Condomínio Flamboyant.
Juiz prolator da sentença: Ana Lucia Fusaro.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de mão de
obra para portaria e vigilância do condomínio e comodato
de equipamentos. Apelação interposta em demanda
envolvendo as mesmas partes e fundada no mesmo contrato,
distribuída anteriormente à 35a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal. Prevenção configurada, na forma do art. 105
do Regimento Interno. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se apelação interposta em face da respeitável
sentença de fls. 531/535, cujo relatório se adota, que julgou procedente o
pedido da ação principal para condenar a ré-reconvinte ao pagamento da
multa contratual estipulada para rescisão antecipada, equivalente a
R$86.256,06, monetariamente corrigida pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça a partir da distribuição, e acrescida por juros de mora de
1% ao mês, desde a citação; e parcialmente procedente a reconvenção,
para condenar o autor-reconvindo ao pagamento de eventual saldo
remanescente em favor da ré, referente à mensalidade retida em dezembro
de 2015, após abatimento das despesas trabalhistas de responsabilidade da
ré, monetariamente corrigido pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça desde a época da retenção, e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês desde a citação, ambos até o efetivo pagamento, a ser apurado em
cumprimento de sentença. Ante a sucumbência da ré na ação principal, bem
como diante da sucumbência mínima do autor na reconvenção, as custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-12.2016.8.26.0565 -Voto no 27719
3
despesas processuais e honorários serão suportados pela ré-reconvinte,
com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando que não há nos
autos qualquer prova da mencionada desídia ou dos reiterados atrasos
ventilados; que era prestadora de serviços desde 2012 e que jamais teve
qualquer reclamação trabalhista até a rescisão abrupta do contrato sub
judice; que tais situações ocorreram pois, quando da rescisão em dezembro
de 2015, sem ter qualquer recurso financeiro para pagamento dos salários
dos funcionários devido a retenção integral do valor contratado, passou a
ser visto pelos antigos trabalhadores como caloteiro, vindo a ser acionado
na justiça especializada; que nos mencionados e-mails não existe qualquer
notícia de faltas graves que justifiquem a rescisão contratual antecipada;
que o contrato deixa cristalino que em nenhuma hipótese o apelado poderia
aproveitar os funcionários da empresa, sendo obrigatória a imposição da
multa estipulada; que era dever do recorrido incomodado em providenciar as
substituições cabíveis a fim de preservar o funcionamento do local em que
administra; que a rescisão abrupta de todos os contratos e a retenção dos
valores não caracterizam simples inadimplência contratual, mas sim um
verdadeiro massacre empresarial, cabendo indenização pelos danos morais
sofridos (fls. 537/547).
Houve resposta (fls. 550/558).
É o relatório.
O recurso não é de ser conhecido.
O presente recurso foi distribuído a esta Colenda
Câmara, mas, após análise do feito, constatou-se existir prevenção a
determinar diverso endereçamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-12.2016.8.26.0565 -Voto no 27719
4
Narra a petição inicial que, em 11/11/2014, as partes
celebraram contrato de prestação de serviços de portaria, vigilância e
outros. Segundo consta, foram cometidas diversas infrações contratuais por
parte do contratado, de modo que o condomínio autor requereu a resolução
do contrato e a condenação da ré ao pagamento da multa prevista,
equivalente a três meses de prestação de serviço, no total de R$86.256,06.
Em reconvenção, a empresa ré alegou que que foi o
condomínio que passou a infringir cláusulas contratuais, dentre elas,
impediu a retirada dos equipamentos dados em comodato, obrigando o
reconvinte a ingressar em juízo com ação própria para reaver seus
equipamentos cujo processo foi distribuído junto a 3a Vara Cível desta
comarca sob o no 1003956-05.2016.8.26.0565 (fls. 210), de modo que
requereu o ressarcimento dos valores retidos indevidamente em dezembro
de 2015, e o pagamento da multa pela rescisão contratual unilateral
antecipada e pelo aproveitamento direto dos funcionários da reconvinte.
Analisando-se os autos no 1003956-05.2016.8.26.0565,
tem-se que se trata de demanda envolvendo as mesmas partes, cujo objeto
é o mesmo contrato de prestação de serviços celebrado em novembro de
2014 (fls. 26/30 dos referidos autos), discutindo o alegado inadimplemento
da parte e a rescisão.
Desse modo, a relação jurídica que dá ensejo a esta
demanda é a mesma discutida no referido feito.
E contra aquela sentença foi interposto recurso de
apelação, distribuído livremente e por sorteio ao Desembargador
Gilberto Leme, integrante da 35a Câmara de Direito Privado, em
22/03/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-12.2016.8.26.0565 -Voto no 27719
5
Observa-se que o agravo de instrumento de no
2194910-03.2017.8.26.0000, que sequer foi conhecido, foi distribuído a esta
Relatoria em data posterior (06/10/2017).
Diante de tais informações, se infere, salvo melhor juízo,
a adequada distribuição do recurso à 35a Câmara de Direito Privado, a fim
de que se evitem decisões conflitantes.
É que, segundo previsão do artigo 105 do Regimento
Interno deste Tribunal, a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
competência preventa para outros feitos originários conexos, e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados
(grifos não originais).
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-
se a sua redistribuição à 35a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator